Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000082-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ALAN CARLOS SOUZA PRIMO - CPF: 036.925.711-19 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE SAPEZAL/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, na qual a parte agravante pleiteia sua nomeação para o cargo de Analista de Procedimentos Licitatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O candidato classificado em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 837.311/PI).

4. Não se verificam os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito à nomeação imediata, e, o pedido liminar esgota o mérito da ação.

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o artigo 7ª, § 2°, da Lei n.° 12.6016/2009 e o artigo 1º, § 3º, da Lei n.° 8.437/92, que vedam a concessão de medida liminar com efeito satisfativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
A contratação de servidores temporários pela Administração Pública não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público. A concessão de tutela antecipada com caráter satisfativo, esgotando o mérito da ação, contraria o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, IV; Lei n.° 8.437/92, art. 1°, § 3°.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (repercussão geral).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”
, interposto por ALAN CARLOS SOUZA PRIMO, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, no “MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar inaudita altera pars”

n.º

1002494-55.2024.8.11.0078, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Sapezal, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 178306704 – autos n.º 1002494-55.2024.8.11.0078):

“
VISTOS.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
ALAN CARLOS SOUZA PRIMO
contra ato supostamente omissivo praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT – VALCIR CASAGRANDE
e
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
, devidamente qualificados nos autos.

Alega o impetrante ter sido classificado em 4º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, promovido pelo Município de Sapezal/MT, para o cargo de Analista de Procedimentos Licitatórios, função para a qual foi prevista 01 (uma) vaga no edital e cadastro de reservas.

Relata que, embora duas vagas já tenham sido preenchidas pelos primeiros colocados no certame, outras duas vagas estariam sendo ocupadas, de forma precária, por servidoras comissionadas, o que configuraria preterição arbitrária e violação ao princípio da investidura por concurso público, previsto no art. 37, II, da Constituição Federal.

Postula, em sede liminar, a sua imediata convocação e nomeação para o cargo de Analista de Procedimentos Licitatórios.

Juntou documentos nos IDs 175852042 a 175852051.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sabe-se que a concessão de liminar em mandado de segurança está prevista no inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. Os requisitos legais são o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

No caso em tela, os documentos que acompanham a inicial não indicam,
a priori
, a
probabilidade do direito
do impetrante, na medida em que o Supremo Tribunal Federal listou três hipóteses nas quais existe direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público:
“I-
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
(RE 598.099); II)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
(Súmula 15 do STF); III)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”
- (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015).

Nesse contexto, em primeira análise do caso, mediante cognição sumária, observa-se que os documentos carreados aos autos são insuficientes à demonstração da probabilidade do direito, vez que não suficientemente caracterizada a preterição na nomeação imediata ao mencionado concurso público, pois a municipalidade nomeou o candidato aprovado em 1º lugar no certame, assistindo ao impetrante mera expectativa de direito à nomeação.

Quanto ao
periculum in mora
, observa-se que o concurso permanece vigente, com prazo de validade até 21/09/2025, podendo, inclusive, ser prorrogado por igual período, dispondo a municipalidade de discricionariedade para proceder às nomeações de acordo com a conveniência e necessidade do serviço público. Não há, portanto, urgência capaz de justificar a concessão da medida liminar pretendida.

Assim, verifica-se a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar pleiteada, pois não restou demonstrado, por ora, nenhum ato da administração contrário ao edital do referido certame.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.

Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

Findo o prazo de prestação de informações, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da referida Lei).

Com o cumprimento das determinações, retornem os autos conclusos.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sapezal (MT), data da assinatura digital.

(assinado eletronicamente)

LUIZ GUILHERME CARVALHO GUIMARÃES

Juiz de Direito Substituto
” (grifo do autor).

Em suas razões, a parte agravante alega que
“(...)Desde a homologação do resultado final do concurso público, tivemos o transcurso de aproximadamente 15 meses, com a convocação de
LETICIA GABRIELLY DOS SANTOS
(1ª colocada) em 05/11/2023, e
VITORIA CAIANE OLIVEIRA RIBEIRO
(2ª colocada) em 05/02/2024”.

Argumentou que
“(...) Além das servidoras que foram convocadas e tomaram posse, existem 02 (duas) servidoras que são comissionadas ocupando o cargo de analista de procedimentos licitatórios, que seria
GLAUCIA TILP GONCALVES DE OLIVEIRA
desde 01/08/2023 e
GRAZIELE APARECIDA GARVIM MORAIS
desde 02/09/2024”.

Em decorrência disso, afirmou que
“(...) verificando que existem outras 02 (duas) servidores comissionadas ocupando o cargo há 16 meses, é certo que há preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada, surgindo o direito subjetivo para convocação de JEFERSON GOMES VALÉRIO (3º colocado) e o agravante ALAN CARLOS SOUZA PRIMO (4º colocado) na lista dos classificados”.

Diante dessa situação, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 261341282):

“Ante o exposto, requer, com máxima urgência, que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal com efeito ativo, para determinar que o
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
, no prazo de 48 horas, realize imediatamente a convocação do agravante
ALAN CARLOS SOUZA PRIMO
, para tomar posse no cargo de
ANALISTA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT
.

Subsidiariamente, com fundamentos no Art. 311, inciso II do CPC, requer a concessão da tutela de evidência, para determinar que o
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
, no prazo de 48 horas, realize imediatamente a convocação do agravante
ALAN CARLOS SOUZA PRIMO
, para tomar posse no cargo de
ANALISTA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT
, por estar comprovado documentalmente, e baseado em tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Após seu regular processamento, requer que seja dado total provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. (...)” (grifo do autor)

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 261581299).

Contra esse
decisum,
opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 270165371).

O ente Municipal apresentou contraminuta no ID. 273151367, em suma, aduz que
“(...)as circunstâncias do caso concreto, a conclusão é inequívoca:
o recorrente não possui direito subjetivo à nomeação.
Primeiro, não foi aprovado dentro do número de vagas. Segundo, não houve a nomeação de candidato pior classificado em seu detrimento. Terceiro, sequer surgiram vagas novas para o cargo efetivo”
, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
desprovimento
do recurso
” (ID.
284235869
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por ALAN CARLOS SOUZA PRIMO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto,
Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães
, nos autos de n.° 1002494-55.2024.811.0078, em trâmite perante a
Vara Única da Comarca de Sapezal
, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida Liminar inaudita altera pars
”, contra suposto auto coator praticado pelo Prefeito Municipal de Sapezal, MT, consubstanciado na preterição de candidata aprovada em concurso público, mediante a contratação de servidores temporários para os cargos vagos.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, por entender ausentes os requisitos necessários para a concessão tutela (ID. 178306704 – processo n.° 1002494-55.2024.811.0078).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

Na hipótese, inexistem elementos que, a princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

Nesse contexto, a respeito do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, mister ressaltar que a administração não está obrigada a nomear os candidatos em caráter automático e imediato, porquanto a concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, para a disponibilidade financeira.

No presente caso, a parte agravante alega que a verossimilhança de suas alegações resta evidenciada pelo fato de ter sido classificada em 4º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, promovido pelo Município de Sapezal/MT, para o cargo de Analista de Procedimentos Licitatórios, o qual previa 01 (uma) vaga imediata e formação de cadastro de reserva.

Afirma que, embora as duas primeiras colocações já tenham sido convocadas e empossadas, outras duas vagas estariam sendo ocupadas, de forma precária, por servidoras comissionadas, situação que configuraria preterição indevida e afronta ao princípio constitucional da investidura mediante concurso público, previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Em relação ao perigo da demora, argumenta que o prazo de validade do certame expira em 21/09/2025 e que a manutenção do ato administrativo impugnado poderá ensejar a perda de direitos vinculados à nomeação, com repercussões de ordem pessoal e patrimonial.

No entanto, a despeito das alegações da parte agravante,
a classificação do candidato deu-se fora do número de vagas imediatas prevista no edital, logo, sua situação é de classificada (
cadastro reserva
) e
não de aprovada.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim,
primo ictu oculi
,
a existência de candidatos classificados à frente da parte agravante, cuja ordem de convocação deve ser respeitada, nos termos do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República, constitui obstáculo à sua pretensão de nomeação imediata,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; (...)”

Para mais, o fundado receio de dano irreparável não foi comprovado de plano, tendo em vista que em caso de procedência dos pedidos formulados na ação de origem, ao final, o provimento judicial vindicado de forma antecipada poderá ser efetivado.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, já transcrito nesse voto, não será concedida medida liminar que tenha por objeto, dentre outros, da concessão de pagamentos de qualquer natureza.

Do mesmo modo, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O candidato classificado em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 837.311/PI
).

4. Não se verificam os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito à nomeação imediata, e o pedido liminar esgota o mérito da ação.

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o artigo 7ª, § 2°, da Lei n.° 12.6016/2009 e o artigo 1º, § 3º, da Lei n.° 8.437/92, que vedam a concessão de medida liminar com efeito satisfativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: "
A contratação de servidores temporários pela Administração Pública não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público. A concessão de tutela antecipada com caráter satisfativo, esgotando o mérito da ação, contraria o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92
”.

(...)

(N.U 1029851-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APELANTE APROVADO NA 4ª COLOCAÇÃO DO CERTAME - CANDIDATA APROVADA NA 3ª COLOCAÇÃO EXERCIA CARGO COMISSIONADO E EMITIU PARECER JURÍDICO SOBRE O PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO – INSURGÊNCIA ACERCA DO IMPEDIMENTO PARA NOMEAÇÃO DA 3ª COLOCADA E ANULAÇÃO DO CONCURSO – EMISSAO DE PARECER – CARÁTER OPINATIVO –
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(N.U 1001061-09.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovado a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025